Tribunal: TJES
Processo: 0701691-93.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Leve
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0701691-93.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROVA MATERIAL E PERICIAL ROBUSTA. IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA VINCULANDO O RÉU À CENA DO CRIME. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA SENTENÇA. AUTORIA COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE INFORMANTE CORROBORADO POR PROVAS OBJETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do CP).

2. Os fatos ocorreram em fevereiro de 2007, no interior da residência das vítimas, onde o réu, munido de um pedaço de pau e, posteriormente, de uma pá de obra, agrediu três pessoas, causando à vítima Eunice Maria de Oliveira Pereira incapacidade por mais de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões são objeto do recurso:

(i) a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(
ii
) a pretensão de absolvição por suposta ausência de provas suficientes de autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença atacada apresenta fundamentação adequada, enfrentando os argumentos defensivos com clareza e coerência, o que afasta a alegada nulidade (CF, art. 93, IX; CPP, art. 381, III).

5. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por boletins, autos de apreensão, laudos periciais e exame de DNA que confirma a presença do réu na cena do crime.

6. A autoria, embora não corroborada por depoimento judicial direto das vítimas — duas delas falecidas —, restou demonstrada por meio do depoimento judicializado de informante familiar e de provas materiais e científicas que integram um conjunto harmônico e consistente.

7. A aplicação do princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável, a qual não está presente no caso. A conjugação dos elementos periciais e testemunhais é suficiente para amparar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0701691-93.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAILSON ANDRADE MENDES - ES22603-A

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
MATEUS CONCEIÇÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 13696817), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do
crime de lesão corporal grave
(art. 129, §1º, I, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 03 de fevereiro de 2007, no bairro Santa Marta, em Vitória/ES, o acusado, agindo de forma livre e consciente, invadiu a residência das vítimas e, munido de um pedaço de pau, passou a desferir violentos golpes contra
Jaqueline Coutinho
e
Eunice Maria de Oliveira Pereira
, mãe e filha, que dormiam no mesmo cômodo.

Conforme relatado, a vítima Jaqueline acordou ao sentir alguém puxar seu cobertor, mas foi imediatamente atingida com um golpe forte no rosto, ficando desorientada. Ao recobrar a consciência, presenciou sua mãe sendo agredida pelo denunciado com a mesma ripa de madeira.

Em seguida, ao tentar intervir, Jaqueline pegou uma pá de obra para se defender, mas o denunciado tomou o objeto de suas mãos e passou a golpeá-la com ele, causando-lhe novas lesões.

Diante dos gritos, o irmão da vítima,
Adilson Oliveira Pereira,
que residia no primeiro andar da casa — ainda em construção —, subiu ao local e tentou conter o agressor. Entrou em luta corporal com o denunciado, o qual ainda estava de posse da pá,
e também
sofreu lesões durante o embate.

Após os atos violentos,
o acusado,
fugiu do local,
deixando para trás
um par de sapatos, que foi apreendido e, posteriormente, submetido a exame pericial.

Consta que ele trabalhava como pedreiro na obra da residência e possuía livre acesso ao imóvel.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise da
preliminar suscitada
.

A defesa postula a
nulidade da sentença ao argumento de que esta careceria de fundamentação idônea,
afrontando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal.

Todavia, a sentença prolatada pelo juízo a quo (id 13696817) enfrenta, de forma explícita, suficiente e coerente, os argumentos defensivos constantes dos memoriais finais, apontando os elementos probatórios considerados para formação do convencimento judicial. Destaca-se que a motivação, ainda que sintética, é apta a conferir validade ao
decisum
, não havendo qualquer vício formal.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR suscitada.

N
o mérito
, a defesa
postula
pela
absolvição,
ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e a inadmissibilidade da utilização de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

É certo que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito. Entretanto, no presente caso, a autoria e a materialidade restaram demonstradas não apenas por provas inquisitoriais, mas por provas judicializadas.

No caso, a
materialidade
é inquestionável,
comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão,
Laudo de Lesão Corporal da vítima
Eunice Maria de Oliveira Pereira
, constatando
incapacidade por mais de 30 dias
(fls. 78–95);

Laudo de Lesão Corporal da vítima
Jaqueline Coutinho
(fls. 79–92);

Laudo de Lesão Corporal da vítima
Adilson Oliveira Pereira
(fl. 94);

Laudo de Exame de Local de Crime (fls. 113–123), apontando manchas de sangue e indícios de luta corporal
, e

Laudo de DNA (LDNAC 0023/07 – fls. 124–127), confirmando compatibilidade entre o sangue encontrado no calçado do réu e o perfil genético da vítima Jaqueline
(todos id 13696804)
.

No tocante à
autoria
, embora não tenha havido oitiva das vítimas em juízo — por óbito de duas delas e ausência da terceira —, cumpre observar que foi colhido, sob contraditório, o depoimento de
Marizete Gonçalves da Silva
, informante e familiar das vítimas, que confirmou a presença do réu na cena do crime, associando-o diretamente aos fatos narrados.

Embora se trate de informante — portanto, sem compromisso legal (art. 203,
do
CPP) — seu relato
não está isolado
, pois
se coaduna com os elementos materiais e periciais constantes nos autos
, que corroboram, de forma substancial, a versão apresentada na denúncia
e declarações prestadas na esfera
inquisitorial
.

A tese de insuficiência probatória não prospera, visto que as provas, analisadas em seu conjunto, demonstram de forma segura a prática delitiva por parte do recorrente. O princípio do in dubio pro reo aplica-se somente quando a dúvida é razoável, o que não se verifica.

Diante desse quadro, a manutenção da condenação é medida de rigor, pois a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 15161657)
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Com vistas ao atendimento dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, e para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, fica desde já expressamente prequestionada a matéria relativa à admissibilidade e valoração da prova no processo penal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.